Tribunal: TJBA
Processo: 0002661-02.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002661-02.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Gabriel Francisco Oliveira de Souza e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS: INSULINA LANTOS (05 PENFILL) E APIDRA (01 CAIXA), BEM COMO O GLICOSÍMETRO, ACOMPANHADO DAS FITAS REAGENTES (90). MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ (RESP. 1.657.156/RJ). SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADOS PELO SUS. INVIABILIDADE APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1-
Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/Ba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada sob o nº 0002661-02.2012.8.05.0103, confirmou a liminar anteriormente deferida que determinou o fornecimento de medicamentos: Insulina Lantos (05 PENFILL) e Apidra (01 caixa), bem como o Glicosímetro, acompanhado das fitas reagentes (90).

2-
Deste modo, não merece guarida o apelo no que tange à condenação em honorários sucumbenciais ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence.

3- No que se refere ao pleito em relação à condenação do Município de Ilhéus, merece acolhimento, vez que é pacífico o alcance da autonomia institucional pela Defensoria Pública, como decorrência lógica, é de se reconhecer o cabimento da verba sucumbencial.

4- As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Município apelante se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação nº

0002661-02.2012.8.05.0103
,
da Comarca de
Ilhéus
(Ba),
apelantes e apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO PRIMEIRO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto deste Relator.

VIII